Tribunal: TJMT
Processo: 1001322-19.2023.8.11.0012
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001322-19.2023.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IVANIR ROSA FIORENTIN - CPF: 760.121.820-15 (RECORRENTE), VANESSA STEFANIE TEREBINTO DE ARAUJO - CPF: 003.135.041-05 (ADVOGADO), WANDE ALVES DINIZ - CPF: 191.714.711-20 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001322-19.2023.8.11.0012

Recurso Cível Inominado n.o
1001322-19.2023.8.11.0012

Recorrente: Ivanir Rosa Fiorentin

Recorridos
: Banco C6 S.A. e Banco Pan S.A.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. GOLPE PRATICADO POR TERCEIROS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO E VALOR TRANSFERIDO PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço ou atuação ilícita das instituições financeiras que justifique a declaração de inexistência do contrato de empréstimo consignado; (ii) verificar se o caso enseja indenização por danos morais, diante da alegada fraude praticada por terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As provas produzidas nos autos demonstram a contratação regular do empréstimo consignado, com a efetiva transferência dos valores à autora, por meio de TED, não havendo qualquer conduta ilícita atribuível à instituição financeira.

4.

O Banco Pan S.A. não integra a relação jurídica discutida nos autos, tampouco recebeu os valores transferidos pela autora..

5.

As orientações seguidas pela autora decorreram de contato com terceiros estranhos às instituições bancárias, caracterizando golpe praticado por fraudadores, sem qualquer participação, omissão ou benefício das rés.

6.

A responsabilidade civil objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor admite exclusão em casos de culpa exclusiva da vítima, conforme disposto no artigo 14, parágrafo terceiro, inciso II, o que se aplica ao caso concreto, diante da atuação imprudente da autora ao fornecer dados e realizar transferências sem a devida verificação da origem do contato.

7.

A inversão do ônus da prova não exime o consumidor do dever de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito, o que não foi observado, restando ausente o nexo de causalidade necessário à responsabilização das rés.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação de empréstimo e a transferência de valores realizadas mediante uso de senha pessoal e dispositivo autorizado afastam a responsabilidade da instituição financeira por eventual golpe praticado por terceiros.

2.

A culpa exclusiva da vítima, que realiza operações financeiras sem confirmar a autenticidade do contato, configura excludente da responsabilidade civil objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor.

3.

A ausência de nexo causal entre o dano sofrido e a conduta das instituições financeiras impede a declaração de inexistência de contrato e o reconhecimento de dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, parágrafo terceiro, inciso II, e artigo 6o, inciso VIII; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei número 9099 de 1995, artigo 46 e artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJMT, Número Único 1001581-35.2023.8.11.0005, Relator Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 19 de junho de 2024, publicado em 21 de junho de 2024.

·

TJMT, Número Único 1008263-09.2023.8.11.0004, Relator Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, julgado em 9 de abril de 2024, publicado em 12 de abril de 2024.

·

Conclusão número 13 da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, publicada no DJE número 11.799, páginas 14-15, em 1o de outubro de 2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001322-19.2023.8.11.0012

Recurso Cível Inominado n.o
1001322-19.2023.8.11.0012

Recorrente: Ivanir Rosa Fiorentin

Recorridos
: Banco C6 S.A. e Banco Pan S.A.

RELATÓRIO

Recurso inominado Cível de
Ivanir Rosa Fiorentin.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico Cumulada com Indenização por Dano Moral.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT
.

Sentença:
(Id.
340905915
):
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 340905917):
requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões de Banco C.6 S.A. (Id. 340905924):
Pugna pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões de Banco Pan S.A
.
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001322-19.2023.8.11.0012

Recurso Cível Inominado n.o
1001322-19.2023.8.11.0012

Recorrente: Ivanir Rosa Fiorentin

Recorridos
: Banco C6 S.A. e Banco Pan S.A.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por
Ivanir Rosa Fiorentin contra a
sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente Ação
Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico Cumulada com Indenização por Dano Moral
proposta pela recorrente
em face de Banco C6 S.A. e Banco Pan S.A.

Da narrativa dos fatos, a autora alega, em síntese, que, em 25/04/2023, recebeu uma mensagem de uma suposta atendente do Banco Pan S.A., informando sobre a existência de um cartão de crédito em seu nome e orientando-a quanto ao procedimento para o respectivo cancelamento. Na sequência, foi contratado um empréstimo em seu nome, no valor de R$ 6.820,73 (seis mil oitocentos e vinte reais e setenta e três centavos), quantia que alega ter sido transferida para a instituição Banco Pan S.A.

Relata que, mesmo após seguir as orientações e devolver o valor,
houve descontos em seu benefício previdenciário referentes à contratação do serviço que afirma ter sido cancelado.

A fim de corroborar suas alegações, a autora juntou as conversas com a suposta atendente, os históricos de empréstimos consignados, o extrato bancário e o comprovante de pagamento, demonstrando que o valor foi creditado e transferido (Ids. 340905854,
340905871
,
340905868
e
340905869
).

Em contraponto,
o Banco
C6 S.A. logrou êxito em comprovar a existência da relação jurídica, ao apresentar o comprovante de transferência (TED), demonstrando a utilização dos serviços (Id. 340905895).

O Banco Pan S.A., por sua vez, afirmou ser parte ilegítima para configurar no polo passivo da ação, tendo em vista que não mantém qualquer relação jurídica com a autora, bem como não recebeu os valores que está alega ter devolvido.

Além disso, as requeridas sustentam que o empréstimo foi contratado e que a recorrente efetuou a transferência do valor para terceiro, alegam culpa exclusiva da vítima, por fato de terceiro fraudador, tendo em vista que,
ao efetuar a transferência sem confirmar as informações a respeito do destinatário, ficou configurada a culpa exclusiva da consumidora.

Desse modo, restou comprovada nos autos a ausência de responsabilidade objetiva das instituições financeiras e a culpa exclusiva da autora, tendo em vista que o empréstimo foi contratado e a transferência do valor foi realizada por aparelho celular autorizado, por meio de senha pessoal.

Considera-se regular a contratação e as cobranças realizadas pela instituição financeira, inexistindo ato ilícito realizado pelas instituições bancárias recorridas capaz de ensejar a almejada reparação civil.

Sem razão a recorrente, portanto, ao sustentar não ter contratado ou autorizado os descontos em seus benefícios previdenciários. Por consequência, o direito não ampara a pretensão de declaração de inexigibilidade e inexistência do negócio jurídico de empréstimo consignado.

Logo, não se verifica o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pelo recorrente e a conduta das empresas recorridas, tendo em vista que a
autora foi vítima de golpe financeiro sem a participação, conivência ou omissão dos bancos recorridos, de maneira que não há como lhes atribuir responsabilidade objetiva.

A despeito da inversão do ônus probatório prevista no artigo. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, caberia à autora produzir prova mínima dos fatos constitutivos de seus direitos, uma vez que a inversão ora discutida não implica em isenção de incumbência de provar, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual, reitere-se, a recorrida não se desincumbiu.

No caso em tela, cabia a autora ter agido com cautela e confirmara procedência das mensagens antes de compartilhar seus dados bancários a terceiro desconhecido, bem como efetuar transferência bancária.

Registre-se que
quando o golpe é concretizado em razão
da falta de zelo da parte autora
,
inexiste qualquer responsabilidade a ser imputada à instituição bancária,
conforme conclusão n.o 13 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024:

“GOLPE COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS PARECIDOS COM OS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PIX POR TELEFONE. BOLETO FALSO. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL INCABÍVEL”.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ARTIGO 14, §3o, II, DO CDC – FALHA NÃO ATRIBUÍVEL AO RÉU – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO PROVIDO.

Há culpa exclusiva do consumidor que contrata empréstimo consignado e transfere o montante para terceiro, caso em que se aplica o artigo 14, §3o, inciso II, do CDC, pelo qual o fornecedor não pode ser responsabilizado se comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.(N.U 1001581-35.2023.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024).”

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – GOLPE DO EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA DE VALORES A TERCEIROS FRAUDADORES – DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que no dia 13/07/2023 recebeu uma mensagem de texto informando que sua compra no valor de R$ 4.100,90 (quatro mil e cem reais e noventa centavos) havia sido aprovada e que em caso de cancelamento, deveria entrar em contato através do telefone 08002420020. Relata que imediatamente entrou em contato e começou a falar com um atendente, em ligação que durou mais de 02 (duas) horas, “momento que foi orientado a fazer alguns atos para poder realizar o cancelamento da suposta compra”. Aduz que durante a ligação foram realizados 02 (dois) empréstimos em sua conta e transferências via PIX para terceiros estranhos, com valor total de R$ 44.210,10 (quarenta e quatro mil duzentos e dez reais e dez centavos). Requer o cancelamento dos empréstimos, a restituição de valores e indenização por danos morais.

2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, considerando que “as transações contestadas nestes autos foram realizadas em virtude de negligência do próprio autor, que fragilizou seus dados, contribuindo para que o golpe fosse efetivado.”

3. O conjunto fático-probatório produzido demonstrou que o Autor foi vítima de golpe praticado por terceiros que se passaram por funcionários do Banco Requerido.

4. Ora, o que se observa é que o Autor forneceu todos os seus dados bancários, sem certificar-se de que seriam possíveis representantes da instituição Reclamada.

5. Dessa forma, o empréstimo e a transferência de valores é conduta atribuída a terceiro não identificado, motivo pelo qual rompe o nexo de causalidade entre o evento danoso e o dano suportado pela parte Autora.

6. Forçoso concluir que, no caso em comento, a responsabilidade pelo evento danoso repousou na conduta desidiosa da parte Autora, consumidor, restando configurada a excludente do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de defesa do Consumidor.

7. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONTRATADO POR TELEFONE – CONTRATO APRESENTADO NA DEFESA - RECLAMANTE VÍTIMA DE GOLPE FINANCEIRO – NEGOCIAÇÃO REALIZADA POR TELEFONE - CLIENTE QUE SEGUE AS INSTRUÇÕES DE FRAUDADORES - CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO - VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O acervo probatório dos autos demonstra que a reclamante foi vítima de golpe financeiro sem a participação, conivência ou omissão dos reclamados, de maneira que não há como lhes atribuir responsabilidade objetiva. 2. Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva da consumidora, o que afasta a responsabilidade dos Recorridos, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC. 3. Nos autos, encontra-se nítido que toda a negociação referente à “portabilidade ou compra do empréstimo consignado” de forma fraudulenta e por telefone, com a reclamante seguindo as instruções dos golpistas. 4. Desta feita, entendo que os reclamados não detém responsabilidade civil com a reclamante, sendo evidente que a fraude ocorreu por sua culpa exclusiva. 5. No tocante ao empréstimo Banco Daycoval S.A, através do contrato apresentado na contestação assinado por biometria facial, e cópia dos documentos pessoais da reclamante. 6. Havendo prova da contratação, não há que se falar em nulidade do contrato, inexigibilidade do débito ou, restituição dos valores descontados. 7. Assim, o dano moral deve ser mantido em razão da vedação da reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso pelos reclamados. 8. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1045422-29.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)

8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

(N.U 1008263-09.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)
”.

No caso em análise, não se verifica a prática de ato ilícito por parte das empresas recorridas que justifique a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, assim como o Banco C6 S.A. atuou no exercício regular de direito ao efetuar os descontos questionados.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026